Tribunal: TJDFT
Processo: 0748939-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0748939-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LIANA MENDONCA DE SANTA RITTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante do ventilado pela agravada acerca do equívoco que teria ocorrido na publicação a ela relacionada[1], obstando o aperfeiçoamento da sua intimação para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, certifique a Secretaria se, de fato, fora equivocada a publicação havida por não ter sido endereçada em nome dos doutos causídicos que a patrocinam. Certificado o fato, proceda a Secretaria, outrossim, as anotações cabíveis diante do noticiado pela agravada acerca de seu patrocínio. Acudida essas providências, voltem os autos conclusos para a análise da nulidade ventilada na peça em tela e, se o caso, conhecimento das contrarrazões formuladas. Outrossim, retire-se o agravo da pauta de julgamento em que se encontra inserido em razão da necessidade de ultimação da diligência ora alinhada. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72885257 (fls. 48/60).